Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-27.2014.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001303-27.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Anulação]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR." (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA , EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
––
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO
ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível por
OI S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara-MT que, nos autos da ação anulatória n. 0001303-27.2014.8.11.0018, julgou improcedente a pretensão de desconstituir multa aplicada pelo PROCON em desfavor da ora apelante.

Inconformada, a recorrente alega, em síntese, a ausência de fundamentação da sentença atacada, que não teria se manifestado sobre a juntada da via original a afastar a suposta intempestividade do recurso administrativo.

Em seguida, argumenta que o acordo formalizado com a consumidora, atendendo às reclamações desta, haveria de impedir a imposição de penalidade pelo órgão administrativo.

Pondera ter havido violação ao devido processo legal por ter sido surpreendida com decisão condenatória após a formalização de acordo, sobretudo porque havia determinação de arquivamento do feito, que foi desrespeitada para aceitar a comprovação da negativação do nome da consumidora e impor penalidade à apelante. Destaca que “
Era impositivo ao Procon, antes de impor a multa, notificar a empresa para apresentar defesa/impugnação e levar ao procedimento, as provas de suas afirmações, tal como, por exemplo, de ser devida a cobrança e a negativação em nome da consumidora
”

Propugna a usurpação de competência do poder judiciário, porquanto, a seu aviso, “
o Procon se afastou de sua atuação típica, em inequívoca invasão do Executivo na seara do Poder Judiciário ao decidir sobre a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a empresa reclamada, havendo flagrante vício a impor a decretação da nulidade do ato
”.

Em viés subsidiário, suscita a desproporcionalidade da multa aplicada, à vista de propalada violação ao art. 57 do CDC.

Com base em tais considerações, requer o provimento do recurso, nos termos declinados ao id. 115098957, p. 458.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Razão assiste ao apelante.

Ao sentenciar o feito, a autoridade de primeiro grau assim se pronunciou:

“(...)

Do Mérito

Pois bem. Tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos: (...)

Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor efetuado pela parte autora.

Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a garantia do contraditório e ampla defesa.

Conforme dispõe o art. 374, IV, do CPC, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos questionados nesta lide.

Assim, competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, unificados na alegada ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus ao qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Quanto ao pleito subsidiário de exclusão ou redução da multa, em análise dos argumento dispendidos em sua fixação, é certo que o respectivo valor possui seu caráter pedagógico, eis que o PROCON não atua em defesa individual, mas de toda a coletividade para que referidos atos não voltem a ser praticados pela parte autora.

Assim, considerando que a parte autora é de grande porte, o valor da multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se caracteriza abusivo, face o atendimento do disposto nos artigos 56, inciso I e 57, caput e parágrafo único do Estatuto Consumerista.

Segue entendimento Jurisprudencial: (...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais revogando a liminar anteriormente deferida.

Assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. (...)”

A deficiência de fundamentação revela-se patente.

Com efeito, o parágrafo 1º do art. 489 do CPC consigna que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
; (...)
”.

A autoridade de primeiro grau tece considerações absolutamente genéricas a respeito das teses deduzidas pela apelante, vertendo argumentos vagos que poderiam ser aplicados a quaisquer outras hipóteses semelhantes.

Em particular, inexiste menção ao fato de que a apelante fez a juntada de Carta cujo aviso de recebimento supostamente demonstra a entrega tempestiva dos originais do recurso administrativo, fato que poderia alterar o resultado do julgamento. É pacífico que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses vertidas pela parte, mas deve enfrentar aquelas que possam determinar o resultado da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL, BEM COMO O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DOS ARTS. N. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE (...)

V - Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] (...).
(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

O Relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
deu provimento ao recurso
para cassar a sentença vergastada, e determinou o retorno dos autos à origem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelante
OI S.A.
ajuizou a Ação Anulatória nº 0001303-27.2014.8.11.0018 visando a anulação da multa do PROCON
lavrada no processo administrativo
nº 457/2011, oriundo da reclamação promovida pela Sra. Mirian Laurentino da Silva Ribeiro Gomes, relacionada à uma dívida de contrato inexistente.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos da exordial e
condenou a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Consoante relatado, o apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o magistrado não haveria enfrentado todas as teses suscitadas na inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

In casu
, da leitura da sentença verifico que o magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, que assim foram sintetizadas na decisão:

(...) “
Vistos etc. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada promovida pela Oi S/A em desfavor do Munícipio de Juara/MT, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que a consumidora Mirian Laurentino da Silva Ribeiro ingressou com reclamação no PROCON de n° 457/2011, alegando que nunca foi cliente da requerente e mesmo assim a mesma incluiu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, onde realizaram acordo, mas mesmo assim, foi aplicada multa no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A inicial (fls. 05/16) veio acompanhada dos documentos de fls. 17/79 e foi recebida às fls. 80, oportunidade que a liminar foi postergada. Em Decisão de fls. 91/93 foi deferida a liminar pleiteada, momento em que suspendeu a exigibilidade da multa aplicada. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial (fls. 104/111). Houve a impugnação a contestação em fls.115/117. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento e Decido. Do Mérito Pois bem. Tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.” Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor efetuado pela parte autora. Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a garantia do contraditório e ampla defesa. Conforme dispõe o art. 374, IV, do CPC, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos questionados nesta lide. Assim, competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, unificados na alegada ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus ao qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito subsidiário de exclusão ou redução da multa, em análise dos argumento dispendidos em sua fixação, é certo que o respectivo valor possui seu caráter pedagógico, eis que o PROCON não atua em defesa individual, mas de toda a coletividade para que referidos atos não voltem a ser praticados pela parte autora. Assim, considerando que a parte autora é de grande porte, o valor da multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se caracteriza abusivo, face o atendimento do disposto nos artigos 56, inciso I e 57, caput e parágrafo único do Estatuto Consumerista. Segue entendimento Jurisprudencial: APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — INEXISTÊNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Ademais, milita em favor de processo administrativo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, razão pela qual deve ser demonstrada eventual irregularidade capaz de anulá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 51001/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais revogando a liminar anteriormente deferida. Assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 82, §2º, CPC, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após o transito em julgado autorizo o levantamento do dinheiro pelo munícipio para devida imputação e prestação de contas nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se
.”

Sabe-se que, verificado nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Desse modo, rejeita-se a tese de nulidade da sentença combatida.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

Preambularmente, insta consignar que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto nº 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, inciso X, c/c o art. 4 º, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA NULIDADE DAS MULTAS EM RAZÃO DE
ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Arguiu o apelante que não houve prática abusiva ou violação as normas consumeristas no processo administrativo número 457/2011, de modo que não caberia a aplicação de multa.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na
reclamação promovida pela Sra. Mirian Laurentino da Silva Ribeiro Gomes, relacionada à uma dívida de contrato inexistente.

O Órgão de Proteção ao Consumidor entendeu que a negativação ocorreu de maneira indevida, tendo a empresa apelante infringido o Código de Defesa do Consumidor, portanto, passível de sanção administrativa. Apontou que não houve apresentação de documentação que demonstrasse a origem do débito (contrato de prestação de serviços assinado pela consumidora, etc, ora apelada).id.
115098957.

Diante da violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa administrativa pelo PROCON no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme se verifica do documento de Id. 115098957.

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que
fora oportunizado ao Apelante manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levaram à aplicação da sanção administrativa, não tendo que se falar em ausência de motivação e nem em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo número 457/2011
, sequer a multa pecuniária por eles aplicadas.

DA VALOR DA MULTA

Sobre o assunto, sabe-se que para a fixação da multa pelo PROCON devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que
a multa aplicada
no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC, tem o condão de proporcionar o
c
aráter pedagógico
e
socioeducativo da medida,
fazendo com
que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Além disso,
o quantum
estabelecidos na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,

para conhecer o recurso e negar provimento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico meu voto e acompanho o voto desembargador Mario Kono.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MARIO KONO. VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara-MT que, nos autos da ação anulatória n. 0001303-27.2014.8.11.0018, julgou improcedente a pretensão de desconstituir multa aplicada pelo PROCON em desfavor da ora apelante.

Inconformada, a recorrente alega, em síntese, a ausência de fundamentação da sentença atacada, que não teria se manifestado sobre a juntada da via original a afastar a suposta intempestividade do recurso administrativo.

Em seguida, argumenta que o acordo formalizado com a consumidora, atendendo às reclamações desta, haveria de impedir a imposição de penalidade pelo órgão administrativo.

Pondera ter havido violação ao devido processo legal por ter sido surpreendida com decisão condenatória após a formalização de acordo, sobretudo porque havia determinação de arquivamento do feito, que foi desrespeitada para aceitar a comprovação da negativação do nome da consumidora e impor penalidade à apelante. Destaca que
“
Era impositivo ao Procon, antes de impor a multa, notificar a empresa para apresentar defesa/impugnação e levar ao procedimento, as provas de suas afirmações, tal como, por exemplo, de ser devida a cobrança e a negativação em nome da consumidora
”

Propugna a usurpação de competência do poder judiciário, porquanto, a seu aviso,
“
o Procon se afastou de sua atuação típica, em inequívoca invasão do Executivo na seara do Poder Judiciário ao decidir sobre a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a empresa reclamada, havendo flagrante vício a impor a decretação da nulidade do ato
”.

Em viés subsidiário, suscita a desproporcionalidade da multa aplicada, à vista de propalada violação ao art. 57 do CDC.

Com base em tais considerações, requer o provimento do recurso, nos termos declinados ao id. 115098957, p. 458.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

O Exmo.
Relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
votou nos seguintes termos;

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr.
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal),
apresentou voto no sentido de:
conhecer o recurso e negar provimento.

O Exmo. Sr.
Desembargador Luiz Carlos da Costa (2º Vogal),
inicialmente, acompanhou o voto do relator que deu provimento ao recurso. Todavia, após o voto do 1º Vogal, retificou o seu voto, e acompanhou o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que,
foi julgado improcedente a pretensão de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON em desfavor da ora apelante OI S/A nos autos da ação anulatória de ato administrativo promovida em desfavor do Município de Juara-MT,
sob a seguinte deliberação:
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais revogando a liminar anteriormente deferida, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que julgou improcedente a pretensão de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON em desfavor da ora apelante.

Conforme relatado, a recorrente alega
a ausência de fundamentação da sentença atacada, que não teria se manifestado sobre a juntada da via original a afastar a suposta intempestividade do recurso administrativo.
Argumenta que,
o acordo formalizado com a consumidora, atendendo às reclamações desta, haveria de impedir a imposição de penalidade pelo órgão administrativo.

Pondera,
ter havido violação ao devido processo legal por ter sido surpreendida com decisão condenatória após a formalização de acordo, sobretudo porque havia determinação de arquivamento do feito, que foi desrespeitada para aceitar a comprovação da negativação do nome da consumidora e impor penalidade à apelante. Destaca que

Era impositivo ao Procon, antes de impor a multa, notificar a empresa para apresentar defesa/impugnação e levar ao procedimento, as provas de suas afirmações, tal como, por exemplo, de ser devida a cobrança e a negativação em nome da consumidora.

Propugna,
a usurpação de competência do poder judiciário, porquanto, a seu aviso,

o Procon se afastou de sua atuação típica, em inequívoca invasão do Executivo na seara do Poder Judiciário ao decidir sobre a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a empresa reclamada, havendo flagrante vício a impor a decretação da nulidade do ato
. Subsidiariamente,
suscita a desproporcionalidade da multa aplicada, à vista de propalada violação ao art. 57 do CDC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato
que
julgou improcedente
a ação anulatória nº 0001303-27.2014.811.0018, promovida pela
OI S/A
, em face do Município de Juara,
para desconstituir a multa aplicada pelo PROCON em desfavor da ora apelante,
não

comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque, consta dos autos que a OI S/A, ajuizou ação Anulatória de Ato Administrativo promovida em face do Município de Juara, considerando a instauração de procedimento administrativo nº 457/2011, em decorrência de reclamação perpetrado por consumidor junto ao PROCON.

Consta que, o processo administrativo originou-se de reclamação da Sra. Mirian Laurentino da Silva Ribeiro, que, formulou reclamação aduzindo que, seu nome encontrava-se negativado por uma dívida oriunda de um contrato inexistente com a reclamada, no valor de R$ 208.22 (duzentos e oito reais e vinte e dois centavos), que só veio descobrir tal negativação quando se dirigiu a um estabelecimento comercial para realizar compras no crediário. Informou que nunca teve linha telefônica da Reclamada.

Citado, o Município de Juara apresentou contestação momento em que sustentou a legalidade do ato e requereu a improcedência dos pedidos dirimidos na exordial.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que, julgou improcedente a ação Anulatória

de ato administrativo,

para desconstituir a multa aplicada pelo PROCON em desfavor da ora apelante.

A Apelante Oi S/A, apresentou recurso de apelação requerendo seja conhecido e provido o recurso a fim de reformar a sentença hostilizada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal se resume quanto à legalidade, ou não, do processo administrativo instaurado pelo Procon, que resultou na aplicação de penalidade da multa em face da apelante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por suposta infração à legislação consumerista.

Da decisão administrativa, constou que a negativação restou indevida, e a reclamada em momento algum comprovou a origem da dívida; não apresentou faturas de cobranças de forma detalhadas, contrato de prestação de serviços assinado pela consumidora; que tenha notificado previamente a reclamante sobre a inserção de seus dados junto ao cadastro de negativação, e sequer apresentou cópia de seus documentos pessoais, o que em tese, confirmaria a relação existente entre si, bem como que tenha notificado previamente a reclamante sobre a inserção de seus dados junto ao cadastro de negativação.

Constou ainda, que a consumidora Sra. Mirian Laurentino da Silva Ribeiro, teve indevidamente seu nome lançado no cadastro de inadimplentes, ou seja, a Reclamada infringiu o Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que, na data de 3-7-2012 foi proferida decisão administrativa do fato ocorrido nos moldes da Lei nº 8.078/90, artigo 56, Decreto Federal nº 2.181, artigos 4º e 5º caput, e aplicou multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...] Pelo exposto, entende-se que a reclamação é subsistente, com fulcro nos artigos 4º, 6º, 14º, 43, § 3º todos do CDC. Em atenção às regras do art. 57 do CDC, passa-se a aplicação da pena administrativa:

Dada a gravidade da infração, lançando e mantendo indevidamente o nome da Autora no cadastro de inadimplentes, em desacordo com o art. 43, CDC sem que haja relação jurídica entre as partes: Considerando o potencial financeiro da reclamada; bem como a inversão do ônus da prova; bem como a vulnerabilidade do consumidor, fixo a multa à Reclamada no importe de R$ 6.000,00(seis mil reais).

Considerando o disposto no artigo 26, I e IV, ambos do Decreto 2181/97, que aumenta a pena em 1/3, fica fixada a pena de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]

Houve interposição de recurso administrativo pela OI S/A, para a Turma Recursal, todavia, não foi conhecido.

Assim, busca por meio desta ação, em sede de antecipação de tutela, a suspensão imediato do ato de exigência do pagamento da multa arbitrada pelo PROCON.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
proferiu sentença em que,

julgou improcedentes os fundamentos da inicial, motivando a interposição do recurso de apelação.

Eis a síntese da sentença:

[...]
Vistos etc. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada promovida pela Oi S/A em desfavor do Munícipio de Juara/MT, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que a consumidora Mirian Laurentino da Silva Ribeiro ingressou com reclamação no PROCON de n° 457/2011, alegando que nunca foi cliente da requerente e mesmo assim a mesma incluiu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, onde realizaram acordo, mas mesmo assim, foi aplicada multa no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A inicial (fls. 05/16) veio acompanhada dos documentos de fls. 17/79 e foi recebida às fls. 80, oportunidade que a liminar foi postergada. Em Decisão de fls. 91/93 foi deferida a liminar pleiteada, momento em que suspendeu a exigibilidade da multa aplicada. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial (fls. 104/111). Houve a impugnação a contestação em fls.115/117. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento e Decido. Do Mérito Pois bem. Tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas. Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor efetuado pela parte autora. Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a garantia do contraditório e ampla defesa. Conforme dispõe o art. 374, IV, do CPC, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos questionados nesta lide. Assim, competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, unificados na alegada ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus ao qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito subsidiário de exclusão ou redução da multa, em análise dos argumento dispendidos em sua fixação, é certo que o respectivo valor possui seu caráter pedagógico, eis que o PROCON não atua em defesa individual, mas de toda a coletividade para que referidos atos não voltem a ser praticados pela parte autora. Assim, considerando que a parte autora é de grande porte, o valor da multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se caracteriza abusivo, face o atendimento do disposto nos artigos 56, inciso I e 57, caput e parágrafo único do Estatuto Consumerista. Segue entendimento Jurisprudencial: APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — INEXISTÊNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Ademais, milita em favor de processo administrativo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, razão pela qual deve ser demonstrada eventual irregularidade capaz de anulá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 51001/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais revogando a liminar anteriormente deferida. Assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 82, §2º, CPC, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após o transito em julgado autorizo o levantamento do dinheiro pelo munícipio para devida imputação e prestação de contas nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com efeito, tem-se que a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Todavia, da leitura da decisão verifico que o magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial.

Assim, verificado nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)

Portanto, rejeita-se a tese de nulidade da sentença combatida.

DA APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON

Inicialmente, cumpre registrar que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Quanto à competência do PROCON, cumpre destacar que ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90. Veja-se:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.
4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar
as relações de consumo; [Destaquei]

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2º
Integram o SNDC
a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os
demais órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal,
municipais
e as entidades civis de defesa do consumidor.

[...]

Art. 18.
A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

[...]

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC
, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. [Destaquei]

Assim, é plenamente válido o procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador, porque o PROCON-MT detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES.

1. Descabe ao STJ emitir juízo de valor sobre teses que não foram prequestionadas na instância de origem. Aplicação da Súmula 282/STF.

2. Inviável análise de controvérsia que demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Refogem do âmbito dessa Corte as teses relacionadas com violação de princípios constitucionais.

4.
Nos termos do art. 5º do Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência para
receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo com o fim de apurar irregularidades e
aplicar as punições previstas em leis
.

5. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido.

(REsp 1135743/RJ, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. em 23.2.2010). [Destaquei]

Portanto, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere a nulidade da multa em razão de ilegalidades no processo administrativo e/ou violação ao Código de Defesa do Consumidor, o Apelante alega que não houve prática abusiva ou violação as normas consumeristas no processo administrativo número 457/2011, de modo que não caberia a aplicação de multa.

No caso, observa-se que, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação promovida pela Sra. Mirian Laurentino da Silva Ribeiro Gomes, relacionada à uma dívida de contrato inexistente, e o Órgão de Proteção ao Consumidor entendeu que a negativação ocorreu de maneira indevida, tendo a empresa apelante infringido o Código de Defesa do Consumidor, portanto, passível de sanção administrativa. Apontou que, não houve apresentação de documentação que demonstrasse a origem do débito (contrato de prestação de serviços assinado pela consumidora, etc, ora apelada).

Diante da violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa administrativa pelo PROCON no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme se verifica do documento de Id. 115098957.

No tocante ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/5/2019, Publicado no DJE 24/5/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que
fora oportunizado ao Apelante manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, bem como
observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levaram à aplicação da sanção administrativa, não tendo que se falar em ausência de motivação e nem em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Portanto, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo número 457/2011
, sequer a multa pecuniária por eles aplicadas.

Sobre a penalidade imposta ao apelante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que se mostra adequada para coibir a conduta lesiva, por parte da prestadora do serviço, considerando que foi decorrente de infração à legislação consumerista.

Cabe ressaltar que, a
multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Desse modo, tem-se que a
multa
administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além disso,
o quantum
estabelecidos na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulada na condição econômica ou receita do fornecedor, e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

[...]
Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta, com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverá de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.

[...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)

Dessa forma, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Além do mais, conforme restou consignado pelo 1º Vogal, Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, [...]
O órgão de proteção ao consumidor entendeu que a negativação ocorreu de maneira indevida, tendo a empresa apelante infringido o Código de Defesa do Consumidor, portanto, passível de sanção administrativa. Apontou que não houve apresentação de documentação que demonstrasse a origem do débito (contrato de prestação de serviços assinado pela consumidora, etc, ora apelada)

Frisou que,
foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levaram à aplicação da sanção administrativa, não tendo que se falar em ausência de motivação e nem em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Asseverou, ainda, que,

não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a demonstração de ilegalidade ou abuso.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho, para
acompanhar
o voto do (1º vogal), Exmo. Sr. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de
conhecer o Recurso
de Apelação,

interposto pela
OI S/A
,
e

negar provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023